Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-30.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704356-30.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACYANNE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0761983-75.2019.8.07.9000, que indeferiu o pedido liminar nos autos da ação de anulação de infração que TACYANNE RODRIGUES DA SILVA move em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN. Busca a agravante a imediata suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que lhe foi imputada pela prática de infração prevista no art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB consistente em “dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”, conforme processo administrativo no 055.015654/2010, e a desconsideração da intimação que determinou a entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Aduz a nulidade do processo administrativo porque não consta a medição de alcoolemia, como qualquer informação e/ou observação acerca da recusa ou realização do teste do bafômetro que pudessem determinar a alteração da capacidade psicomotora da agravante em razão do consumo de álcool. Informa que foi autuada em 20/09/2009 e apresentou recurso em abril/2010, porém, só em 25/04/2013 foi proferido relatório pela 2a Junta Administrativa de Recurso de Infrações negando provimento ao recurso, sob o argumento que prevalece a presunção de veracidade do ato do agente fiscalizador, sendo que as tentativas de notificação da agravante acerca do indeferimento do recurso restaram infrutíferas. Por último, alega que, somente em setembro de 2016 houve movimentação no processo administrativo determinando a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pelo prazo de 12 (doze) meses, o que ensejou a prescrição intercorrente apta ao arquivamento do processo e consequentemente o cancelamento do auto de infração mencionado e da penalidade aplicada. É o breve relatório. Conheço do recurso, uma vez que preenche os requisitos legais de tempestividade e de admissibilidade disciplinados nos arts. 1.019 e 300, §2o, do Código de Processo Civil, que disciplinam a possibilidade de concessão de pedido liminar quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante recusou-se a fazer o teste de etilômetro ao ser abordado pela autoridade rodoviária em 20/09/2009, consequentemente, foi autuada e notificada do cometimento da infração descrita no art. 165 do Código de Trânsito Nacional. A agravante foi notificada acerca da instauração de processo administrativo em 12/03/2010, apresentou defesa em 26/04/2010, sendo negado provimento ao seu recurso, pela 2a Junta Administrativa de Recurso de Infração em 25/04/2013. As duas tentativas de intimação da agravante acerca do indeferimento do recurso foram infrutíferas, em razão do envio de correspondência ao endereço diverso, conforme ID. no 13426574 – Pág. 16 e 20. O processo ficou paralisado até 02/09/2016 quando foi sugerido pelo Núcleo de Análise de Recurso de Penalidade a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses, com o consequente recolhimento da CNH. Em 09/01/2018 foi publicado instrução tornando pública a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, para interpor recurso à Junta Administrativa de Recursos e Infração – JARI. Devidamente intimada, a agravante apresentou recurso administrativo em 25/02/2019, onde alegou a prescrição intercorrente do processo administrativo, em razão de ter sido paralisado em duas ocasiões por um período superior a três anos, e requereu o cancelamento do auto de infração. Em 02/10/2019 o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife) negou provimento ao recurso apresentado, e a agravante foi intimada acerca da decisão em 27/11/2019, para entregar sua carteira de habilitação até que seja cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir. A plausibilidade da alegação de inércia da Administração Pública em dar andamento ao procedimento administrativo em duas ocasiões, e o prazo transcorrido entre a data da infração e a data da última intimação da agravante, reforçam a fumaça do bom direito. O art. 22 da Resolução 182/2005 preconiza que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, e o parágrafo único do aludido artigo estabelece, que o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 da Resolução. O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos, contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 da mesma Resolução. Já a Deliberação no 163, de 31 de outubro de 2017, prevê em seu art. 23 que "os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III - Prescrição Intercorrente: 3 anos", aplicam-se à Resolução no 182/2005. Nesse contexto, presente o requisito da probabilidade do direito, bem como o risco de dano de difícil reparação, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo constante do Processo Administrativo no 055.015654/2010, que determinou a apreensão da CNH da agravante, até o cumprimento do prazo de suspensão do direito de dirigir, em virtude do Auto de Infração S000.714671, sem prejuízo da continuidade do feito principal, com a devida instrução processual e o exercício do contraditório. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito